Tribunal: TCU
Processo: 005.475/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar (RM) contra Madirce Graças Alcântara Silva, em razão do recebimento de parcelas indevidas de cota-parte dos proventos de pensão militar, no período novembro/2007 a maio/2016

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 10a Região Militar (RM) contra Madirce Graças Alcântara Silva em razão do recebimento de parcelas indevidas de cota-parte dos proventos de pensão militar no período de novembro/2007 a maio/2016, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Madirce Graças Alcântara Silva e dar-lhe quitação; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando da 10a Região Militar e à responsável.